Tribunal: STF
Processo: ARE 1547570
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prescrição reconhecida pelo tribunal de origem. Rediscussão de provas. fundamentação deficiente da repercussão geral. Pretensão de revisão do quantum de pena pecuniária. ausência de violação ao princípio da colegialidade. Recurso desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto por réu condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), após o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ter reconhecido a prescrição da pretensão punitiva quanto aos delitos previstos nos arts. 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, mantendo a condenação apenas pelo art. 302. O agravante alegou, no STF, prescrição da pretensão punitiva e violação ao princípio da proporcionalidade em razão da pena pecuniária fixada. Sustentou a repercussão geral da matéria constitucional.



    II. Questão em discussão



    2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve fundamentação suficiente da preliminar de repercussão geral; (ii) determinar se é possível revisar, em sede extraordinária, o valor da pena pecuniária arbitrada; (iii) examinar a alegada violação ao princípio da colegialidade em razão de decisão monocrática do Relator; (iv) avaliar a admissibilidade do recurso à luz da necessidade de reexame de provas. 



    III. Razões de decidir



    3. O agravante não fundamenta de forma adequada a repercussão geral da matéria debatida, limitando-se a alegações genéricas, em desatenção ao art. 1.035, § 2º, do CPC/2015 e ao art. 102, § 3º, da CF/1988, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.



    4. A pretensão de revisão do valor arbitrado a título de pena pecuniária demanda reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.



    5. A alegação de violação ao princípio da colegialidade não procede, pois é legítima a atuação monocrática do Relator nos termos dos arts. 21, § 1º, e 192 do RISTF, quando a decisão é manifestamente inadmissível ou contrária à jurisprudência consolidada.



    6. Não há ofensa direta à Constituição Federal que justifique o cabimento do recurso extraordinário, visto que as afirmadas violações são reflexas e dependem da análise de legislação infraconstitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. A fundamentação genérica e deficiente quanto à repercussão geral inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A revisão do valor da pena pecuniária arbitrada demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 279 do STF. 3. É legítima a decisão monocrática do Relator para negar seguimento ao recurso extraordinário manifestamente inadmissível, nos termos do RISTF, sem violação ao princípio da colegialidade. 4. A alegação de ofensa à Constituição decorrente da fixação da pena pecuniária constitui matéria infraconstitucional, insuscetível de exame em sede extraordinária.



    _________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV, e 102, § 3º; CPC/2015, arts. 1.035, § 2º, e 932; CPP, art. 61; CTB, arts. 302, 303 e 306; CP, art. 33, § 3º; RISTF, arts. 21, § 1º, e 192.



Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.401.506 AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 14/12/2023; ARE 1.009.564 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/9/2017; ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 12/9/2019; ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1/8/2018; RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1/2/2019; ARE 750.060 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 6/8/2013; ARE 1.483.912 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14/5/2024; RE 839.163 QO/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2015.